Tribunal: TJMT
Processo: 1011643-70.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011643-70.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA SILVA KLOSTER - CPF: 039.309.171-65 (APELANTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO - CPF: 033.725.171-13 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CAMILA SILVA KLOSTER - CPF: 039.309.171-65 (APELADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO - CPF: 033.725.171-13 (APELADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRAMA DE FIDELIDADE “TUDOAZUL” – BENEFÍCIO “COMPANION PASS” – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO REGULAMENTO – POSSIBILIDADE EM TESE – LIMITAÇÃO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ARTS. 30, 35 E 51 – VINCULAÇÃO DA OFERTA – BOA-FÉ OBJETIVA – PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVAS REGRAS A SITUAÇÕES JÁ CONSOLIDADAS – DIREITO ADQUIRIDO CONFIGURADO – CONSUMIDORA QUE IMPLEMENTOU OS REQUISITOS SOB A ÉGIDE DO REGULAMENTO ANTERIOR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINÁRIAS – POSSIBILIDADE – DISTINÇÃO ENTRE DIREITO ADQUIRIDO E MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGUNDO AUTOR QUE NÃO ATINGIU A PONTUAÇÃO MÍNIMA À ÉPOCA DA ALTERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – LEGÍTIMA INCIDÊNCIA DAS NOVAS REGRAS – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A relação jurídica decorrente de adesão a programa de fidelidade de companhia aérea submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vinculação da oferta (arts. 30 e 35 do CDC).

Embora seja admissível a alteração unilateral do regulamento de programa de fidelidade, tal prerrogativa não é absoluta, devendo respeitar os limites impostos pela boa-fé objetiva e pela segurança jurídica, sendo vedada a imposição de cláusulas abusivas (art. 51, IV e XIII, do CDC).

As alterações regulamentares não podem atingir situações jurídicas já consolidadas, sob pena de violação ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e à confiança legítima do consumidor.

Configura direito adquirido o implemento integral dos requisitos exigidos pelo regulamento vigente à época, incorporando-se ao patrimônio jurídico do consumidor o direito à fruição do benefício nas condições originalmente pactuadas.

Consumidora que atingiu a pontuação mínima exigida antes da alteração do regulamento faz jus à concessão do benefício “Companion Pass” conforme as regras anteriores, sendo ilícita a restrição posterior.

Distintamente, não há direito adquirido quando, à época da alteração contratual, o consumidor ainda não havia implementado os requisitos necessários, subsistindo mera expectativa de direito, sujeita à incidência das novas regras.

A frustração de expectativa de direito, desacompanhada de ilegalidade ou falha na prestação do serviço, não enseja imposição de obrigação de fazer ao fornecedor.

Sentença que reconhece o direito de uma consumidora e afasta o pleito do outro autor, com base na distinção entre direito adquirido e expectativa de direito, que se mantém por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1011643-70.2024.8.11.0015

APELANTES:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO

APELADOS: OS MESMOS E CAMILA SILVA KLOSTER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e de apelo adesivo, interpostos pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e
GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de obrigação de fazer nº 1011643-70.2024.8.11.0015, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
“[...] para o fim de condenar a parte requerida
na obrigação de fazer consistente na concessão do benefício “Companion Pass”, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nas mesmas condições ofertadas quando da contratação à requerente
Camila Silva Kloster
, ou seja, permitindo a emissão de passagem cortesia quando houver a compra de passagem utilizando pontos, para que ela possa fazer uso dentro do período de 12 meses contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a 10.000,00 (dez mil reais)
”
(sic).

Ainda, condenou as partes ao pagamento de despesas processuais
“pro rata”
e ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor do patrono da parte contrária.

A primeira apelante –
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
–, alega que que a demanda originária decorre de alegados prejuízos experimentados pelos apelados em razão de suposta alteração unilateral nas regras do programa de fidelidade “TudoAzul”, o qual teria restringido benefícios anteriormente ofertados, em especial o denominado “Companion Pass”.

Defende que o programa de fidelidade constitui benefício concedido de forma gratuita aos clientes, sem qualquer onerosidade adicional, sendo voltado à fidelização e à concessão de vantagens decorrentes da utilização dos serviços da companhia, razão pela qual se insere no âmbito da autonomia privada e da liberdade contratual.

Argumenta que, ao aderir ao programa, os usuários aceitam expressamente os termos e condições de uso, os quais preveem a possibilidade de alterações ao longo do tempo, sendo tais modificações legítimas e inerentes à dinâmica contratual, sobretudo quando devidamente comunicadas aos participantes.

Sustenta, ainda, que o benefício “Companion Pass” não possui caráter absoluto, estando condicionado ao cumprimento de requisitos previstos em regulamento, não sendo possível sua concessão indiscriminada, especialmente em hipóteses que envolvam utilização de pontos ou situações não previstas nas regras vigentes.

Aduz que promoveu alterações no regulamento do programa, as quais foram previamente comunicadas aos usuários em 01/04, circunstância que teria sido devidamente comprovada nos autos, mas ignorada pelo juízo de origem, o que comprometeria a validade da fundamentação da sentença.

Defende, ademais, que não há qualquer ilicitude nas restrições impostas ao programa de milhagem, por se tratar de benefício não oneroso, sendo legítima a imposição de regras para sua fruição, sob pena de desvirtuamento do próprio programa e eventual utilização indevida por parte dos consumidores.

Alega que a parte apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do benefício no momento da solicitação, tampouco demonstrou ilegalidade nas cláusulas contratuais, inexistindo, portanto, ato ilícito apto a ensejar a condenação imposta.

Ressalta, ainda, que a manutenção da sentença implicaria tratamento desigual entre os participantes do programa, beneficiando indevidamente os apelados em detrimento dos demais usuários que se submeteram às novas regras, o que afrontaria os princípios da isonomia, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Sustenta, por fim, que a determinação judicial de cumprimento de condições pretéritas do programa, após alteração regularmente implementada e comunicada, viola os princípios da razoabilidade e da autonomia da vontade, configurando ingerência indevida na esfera privada e contratual da empresa.

A par destes argumentos, requer o
“provimento para reformar a decisão ora recorrida, devendo ser mantido os termos do atual regulamento do programa TudoAzul, assim como é para todos os beneficiários, já que as alterações promovidas são completamente lícitas e válidas, e foram devidamente comunicadas no prazo legal, sem nenhuma oposição dos Apelados, que expressamente anuiu e aceitou seus termos”
(sic).

O segundo apelante –
GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO
–, sustenta que a demanda originária versa sobre ação de obrigação de fazer proposta por consumidores em face da companhia aérea, com o objetivo de assegurar a observância das regras do programa de fidelidade denominado “Tudo Azul”, especialmente quanto à manutenção das condições vigentes no início do ciclo contratual de 12 (doze) meses, afastando-se a incidência de alterações posteriores consideradas prejudiciais.

Narra o recorrente que a sentença reconheceu parcialmente o direito vindicado, porém restringiu seus efeitos apenas à corré Camila Silva Kloster Germano, sob o fundamento de que esta já havia atingido a pontuação mínima exigida de 50.000 (cinquenta mil) pontos para fruição do benefício “Companion Pass”, ao passo que o ora apelante, à época das alterações promovidas pela empresa aérea, ainda não havia alcançado tal patamar.

Insurge-se contra tal entendimento, sustentando que também aderiu ao programa de fidelidade com início de ciclo em janeiro de 2024, tendo acumulado inicialmente 15.788 pontos até o ajuizamento da demanda, mas mantendo regular padrão de consumo, logrando atingir, em 30 de setembro de 2025, a pontuação necessária de 50.000 pontos, circunstância que, segundo defende, o tornaria igualmente apto ao gozo do benefício.

Argumenta, ainda, que, independentemente do atingimento da pontuação no momento da alteração das regras, a conduta da companhia aérea configura prática abusiva, porquanto promoveu modificação unilateral de cláusulas contratuais em plena execução do contrato, em flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, bem como aos princípios da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório.

Assevera que as alterações promovidas no programa de fidelidade durante o curso do ciclo anual frustraram legítimas expectativas criadas no consumidor, que organizou sua conduta econômica e financeira com base nas condições inicialmente ofertadas, o que teria gerado inequívoco desequilíbrio contratual em seu desfavor.

Invoca, outrossim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 51, incisos IV e XIII, que reputa nulas cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ou que autorizem modificações unilaterais do contrato pelo fornecedor, defendendo que tais dispositivos incidem diretamente ao caso concreto, invalidando as alterações promovidas pela recorrida.

Mensura, ademais, a existência de direito adquirido ao benefício, ao fundamento de que, tendo atingido a pontuação necessária dentro do ciclo anual originalmente pactuado, não poderia ser prejudicado por alterações supervenientes, invocando, para tanto, a proteção constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Acrescenta que os fundamentos que ensejaram o reconhecimento do direito da corré Camila Silva Kloster Germano são igualmente aplicáveis à sua situação, não havendo justificativa jurídica plausível para tratamento diferenciado, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da coerência decisória.

Por fim, colaciona precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no qual se reconheceu a abusividade de alteração unilateral em programa de milhagem, reforçando a tese de que as novas regras devem incidir apenas sobre ciclos futuros, e não sobre contratos em curso, especialmente quando já existente expectativa legítima de fruição dos benefícios.

Ao final, requer “
[...]

o provimento do recurso adesivo para fins de reformar a sentença de id. 193829658, a fim de assegurar ao autor Guilherme Lucas Mattos Germano o direito de gozar dos benefícios do “Companion Pass” de acordo com as regras que estavam em vigência quando do início do seu ciclo de vigência de 12 (doze) meses que se iniciou em janeiro/2024, afastando-se as mudanças realizadas pela companhia aérea em 27/02/2024
” (sic).

As contrarrazões de
GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO
e

CAMILA SILVA KLOSTER

foram ofertadas no Id. 338154372, requerendo o desprovimento do recurso de apelação da parte contrária.

As contrarrazões da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
foram ofertadas no Id. 338154380, requerendo o desprovimento do recurso de apelação da parte contrária.

Preparo recursal de ambas as partes recolhido, conforme Id. 339159390.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
“[...] para o fim de condenar a parte requerida
na obrigação de fazer consistente na concessão do benefício “Companion Pass”, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nas mesmas condições ofertadas quando da contratação à requerente
Camila Silva Kloster
, ou seja, permitindo a emissão de passagem cortesia quando houver a compra de passagem utilizando pontos, para que ela possa fazer uso dentro do período de 12 meses contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a 10.000,00 (dez mil reais)
”
(sic).

Ainda, condenou as partes ao pagamento de despesas processuais
“pro rata”
e ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor do patrono da parte contrária.

Eis a sentença exarada:

“[...] Trata-se de ação em que a parte autora pretende a declaração de ilegalidade de cláusulas contratuais sob o fundamento de abusividade das alterações e limitações promovidas unilateralmente pela requerida.

Da análise dos autos, tem-se como incontroversa a relação jurídica existente entre as partes decorrente da adesão dos requerentes ao programa de acumulação de milhas disponibilizado pela requerida, conforme corroboram os documentos acostados na inicial, inexistindo oposição nesse tocante.

Igualmente, no que se refere a alteração das cláusulas do regulamento do programa de fidelidade instituído pela requerida no sentido de limitar a possibilidade de emissão da passagem cortesia mediante a utilização de pontos, consoante comunicado de alteração juntado pela parte requerente e confissão da requerida (Id. 154625194 e 169208630 – Pág. 04).

Todavia, em que pese a alegação formulada pela parte requerida de que o regulamento ao qual aderiram originalmente os requerentes previa expressamente a possibilidade de alteração (Id. 169208630 – Pág. 03, item 2.2), necessária se faz a análise quanto à existência de abusividade nas mudanças unilaterais promovidas.

Oportuno ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que perfeitamente caracterizada a condição dos requerentes como consumidores e da requerida como fornecedora, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa senda, preconiza o artigo 30, desse mesmo diploma legal, que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Ademais, se o fornecedor dos serviços ou produtos se recusar o cumprimento à oferta, o consumidor poderá optar por “I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos” (artigo 35, do Código de Defesa do Consumidor).

Portanto, uma vez preenchido o requisito preestabelecido para o aproveitamento das vantagens ofertadas é garantido ao consumidor o direito de utilizar os serviços ou produtos oferecidos, haja vista a vinculação estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a alteração unilateral do regulamento não pode incidir sobre os consumidores que já cumpriram os requisitos na vigência dos termos contratuais que aderiram, uma vez que se trata de direito adquirido.

[...]

No caso, os extratos carreados aos autos comprovam que a requerente Camila Silva Kloster atingiu os requisitos para a concessão dos benefícios, qual seja o acúmulo de 50.000 pontos dentro de um ciclo de 12 meses (Id 154625191).

Assim, em relação à requerente Camila Silva Kloster, impõe-se a manutenção das regras de solicitação de passagem cortesia, uma vez que os pontos foram adquiridos antes da mudança do regramento.

Em efeito, ainda que o benefício esteja sujeito a regulamento específico, uma vez cumpridas as condições contratuais, a expectativa legítima do consumidor deve ser preservada.

Por outro lado, não procede o pedido em relação ao requerente Guilherme Lucas Mattos Germano, pois, conforme narrado na inicial, à época da alteração contratual, ele possuía 15.788 pontos.

Desta feita, como não foram implementados os requisitos necessários para obtenção do benefício sob a égide do regramento vigente, especificamente o acúmulo de pontos qualificáveis, não há direito adquirido ao regime jurídico enquanto não cumpridas as condições, ou seja, considerando que o requerente Guilherme Lucas Mattos Germano não havia acumulado a pontuação necessária para utilizar o benefício "Companion Pass", não há fundamento para a concessão do benefício.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de condenar a parte requerida
na obrigação de fazer consistente na concessão do benefício “Companion Pass”, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nas mesmas condições ofertadas quando da contratação à requerente
Camila Silva Kloster
, ou seja, permitindo a emissão de passagem cortesia quando houver a compra de passagem utilizando pontos, para que ela possa fazer uso dentro do período de 12 meses contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a 10.000,00 (dez mil reais).

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 em favor do patrono da parte contrária.
”
(Id. 338154366)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da legalidade das alterações promovidas unilateralmente pela companhia aérea no regulamento do programa de fidelidade “Tudo Azul”, especificamente no benefício denominado “Companion Pass”, bem como à verificação da possibilidade de tais alterações incidirem sobre contratos em curso, notadamente quanto a consumidores que já haviam iniciado ou até mesmo cumprido os requisitos para fruição do benefício.

Nesse contexto, observa-se que a primeira apelante
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
sustenta, em síntese, a inexistência de ilicitude em sua conduta, ao argumento de que o programa de fidelidade constitui benefício não oneroso, concedido por liberalidade, cuja adesão pressupõe aceitação das regras previamente estipuladas, inclusive quanto à possibilidade de alterações futuras.

Nesse cenário, ao proceder à análise detida dos autos, verifica-se, de plano, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, circunstância esta, inclusive, reconhecida na sentença.

Com efeito, os arts. 30 e 35 do CDC dispõem expressamente que:

“
Art. 30.
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

“
Art. 35.
Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”

À luz de tais dispositivos, evidencia-se que as condições ofertadas ao consumidor, sobretudo aquelas que servem de elemento de atração e fidelização, como é o caso do benefício “Companion Pass”, integram o conteúdo contratual, não podendo ser modificadas unilateralmente em prejuízo do consumidor, sobretudo quando já incorporadas ao seu patrimônio jurídico.

Ademais, não se pode olvidar que o art. 51, incisos IV e XIII, do CDC, estabelece a nulidade de pleno direito das cláusulas que:

“IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

[...]

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;”

Nessa perspectiva, embora seja juridicamente admissível a alteração de regulamentos contratuais em programas de fidelidade, como sustenta a apelante, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da segurança jurídica.

Nesse sentido, a boa-fé objetiva não se limita à fase de formação do contrato, irradiando seus efeitos por toda a sua execução, impondo deveres anexos de lealdade, cooperação e proteção da confiança legítima, de modo a impedir comportamentos contraditórios ou surpreendentes por parte do fornecedor.

Assim, ainda que se admita a possibilidade de alteração unilateral do regulamento, desde que previamente comunicada, não se pode admitir que tais alterações alcancem situações já consolidadas sob a égide do regulamento anterior, sob pena de violação direta ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido.

Nesse ponto, revela-se de especial relevância o disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual:

“
Art. 5º
[...]

XXXVI
- a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, verifica-se que restou incontroverso nos autos que a autora
CAMILA SILVA KLOSTER GERMANO
atingiu a pontuação necessária de 50.000 (cinquenta mil) pontos antes da alteração promovida pela companhia aérea, fato este que, por si só, revela a perfeita consolidação do seu direito subjetivo à fruição do benefício “Companion Pass” nos moldes originalmente estabelecidos.

Com efeito, uma vez integralmente cumpridos os requisitos exigidos pelo regulamento vigente à época, qual seja, o acúmulo da pontuação mínima dentro do ciclo contratual, não mais subsistia mera expectativa de direito, mas sim verdadeiro direito adquirido, incorporado ao patrimônio jurídico da consumidora.

Dessa forma, a posterior alteração unilateral do regulamento não pode atingir situação já definitivamente constituída, sob pena de flagrante violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Ademais, observa-se que a autora estruturou seu comportamento de consumo, inclusive mediante utilização reiterada do cartão
co-branded
e acúmulo direcionado de pontos, com base nas condições previamente ofertadas pela própria fornecedora, o que gerou legítima expectativa de aquisição do bilhete cortesia nas condições originalmente pactuadas.

Assim, admitir que a nova regulamentação inviabilize ou restrinja o exercício desse direito já consolidado implicaria chancelar conduta incompatível com a boa-fé objetiva e com a proteção da confiança legítima, na medida em que permitiria ao fornecedor frustrar, de forma abrupta e unilateral, o resultado útil de uma relação contratual já plenamente aperfeiçoada sob determinado regime jurídico.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL.
APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FIDELIDADE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO REGULAMENTO DO PROGRAMA "TUDO AZUL". VALIDADE DA MUDANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DAS NOVAS REGRAS. DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FRANCISCA IRACY CAVALCANTE DA SILVA, condenando a companhia aérea a aplicar as regras originalmente vigentes do programa "Tudo Azul" para os pontos acumulados antes de 01 .04.2024, garantindo o uso do benefício "Companion Pass", além da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alteração unilateral das regras do programa de fidelidade "Tudo Azul"; e (ii) estabelecer se as novas regras podem ser aplicadas retroativamente aos pontos acumulados antes da sua vigência .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A companhia aérea pode alterar unilateralmente o regulamento do programa de fidelidade, desde que comunique previamente os consumidores, observando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

A alteração das regras, contudo, não pode atingir retroativamente os pontos adquiridos sob a vigência do regulamento anterior, sob pena de afronta ao direito adquirido e violação à boa-fé objetiva.

Os benefícios vinculados ao programa devem ser respeitados conforme as regras vigentes à época da aquisição dos pontos, devendo as novas condições ser aplicadas exclusivamente aos pontos acumulados a partir da vigência da alteração (01 .04.2024).

A inexistência de abusividade na alteração prospectiva das regras não afasta a obrigação de respeitar o tratamento anterior aos pontos já acumulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A empresa aérea pode alterar unilateralmente o regulamento do programa de fidelidade, desde que comunique previamente o consumidor.

As novas regras do programa de fidelidade não podem ser aplicadas retroativamente aos pontos já acumulados sob a vigência do regulamento anterior.

A retroatividade das alterações viola a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, configurando prática abusiva vedada pelo ordenamento.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III e V, 30 a 35, e 39.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1006014-56.2019.8.26.0506, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 24.05.2024; TJSP, Apelação Cível 1015889-10.2019.8.26 .0002, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 18.05.2023; TJSP, Apelação Cível 1024333-61.2021.8.26.0002, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 25.08.2022; TJSP, Apelação Cível 1006487-27.2021.8.26.0068, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 02.08.2022.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10657525620248260002 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 11/06/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2025) (Destaquei)

Nesse diapasão, a conduta da apelante, ao alterar substancialmente as regras do programa no curso do ciclo contratual, após estimular o acúmulo de pontos mediante campanhas promocionais, revela-se incompatível com os deveres de lealdade e transparência, configurando verdadeiro comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a alteração promovida, ao impedir a utilização de pontos para aquisição da passagem “espelho”, não se limita a mera modificação acessória, mas implica verdadeira supressão do núcleo essencial do benefício, esvaziando sua utilidade prática e frustrando a finalidade econômica do contrato.

Portanto, a sentença recorrida, ao reconhecer a abusividade da alteração unilateral aplicada a contrato em curso e determinar a observância das regras vigentes à época da contratação, alinha-se integralmente ao sistema normativo consumerista e aos princípios contratuais contemporâneos, não merecendo qualquer reparo.

Assim deve ser preservada a sentença quanto ao reconhecimento do direito adquirido por
CAMILA SILVA KLOSTER GERMANO
.

Passo à análise do recurso de apelação adesivo interposto por
GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO
.

Sustenta o segundo apelante que, ainda que não tivesse atingido a pontuação mínima à época da alteração, teria direito à manutenção das regras originalmente pactuadas até o término do ciclo de 12 (doze) meses, especialmente porque estruturou seu comportamento de consumo com base nas condições previamente ofertadas.

Como já asseverado anteriormente, é incontroverso que a relação jurídica travada entre as partes possui natureza consumerista, sendo certo que o fornecedor responde pela adequada prestação dos serviços e pela observância dos deveres de transparência e informação.

Todavia, a correta solução da controvérsia exige uma distinção técnica essencial, que, aliás, foi corretamente observada pelo juízo de origem, consistente na diferenciação entre situações jurídicas já consolidadas, aptas a ensejar direito adquirido, e aquelas ainda em formação, que se limitam à esfera da expectativa de direito.

Com efeito, conforme supratranscrito, o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal estabelece, de forma categórica, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

A interpretação sistemática desse dispositivo conduz à conclusão de que o direito adquirido somente se configura quando o titular já implementou integralmente os requisitos necessários à fruição da vantagem, de modo que a situação jurídica se encontra definitivamente incorporada ao seu patrimônio.

Diversamente, enquanto pendente o cumprimento de tais requisitos, subsiste apenas uma expectativa de direito, que, por sua própria natureza, não goza de proteção contra alterações supervenientes do regime jurídico aplicável.

E é precisamente essa a situação jurídica do segundo apelante.

Com efeito, conforme expressamente narrado na petição inicial, à época da alteração do regulamento promovida pela companhia aérea, o recorrente possuía apenas 15.788 (quinze mil, setecentos e oitenta e oito) pontos, número significativamente inferior ao patamar de 50.000 (cinquenta mil) pontos exigidos para a obtenção do benefício “Companion Pass”.

Ademais, conforme expressamente reconhecido na sentença recorrida, o apelante apenas logrou atingir a pontuação mínima exigida em momento significativamente posterior à entrada em vigor das novas regras, especificamente em 30/09/2024, ao passo que a companhia aérea já havia previamente comunicado que o regulamento então vigente permaneceria aplicável apenas até 31/03/2024, passando a incidir, a partir de 01/04/2024, a nova disciplina normativa do programa.

Nesse cenário, revela-se manifesta a ausência de contemporaneidade entre o implemento dos requisitos pelo recorrente e a vigência do regime jurídico anterior, circunstância que inviabiliza, de forma inequívoca, o reconhecimento de direito adquirido, porquanto inexistente a consolidação da situação jurídica sob a égide do regulamento pretérito.

Nesse ponto, impõe-se destacar o
distinguishing
em relação à situação da coautora
CAMILA SILVA KLOSTER GERMANO
, cuja posição jurídica foi corretamente tratada de forma diversa pelo juízo de origem.

Isso porque, enquanto Camila já havia implementado integralmente os requisitos exigidos pelo regulamento anterior antes da alteração contratual, consolidando, assim, verdadeiro direito subjetivo à fruição do benefício, o recorrente, ao revés, encontrava-se em fase meramente preparatória, ainda em processo de acumulação de pontos, sem qualquer garantia de que viria a atingir a meta estipulada.

Portanto, a tentativa do recorrente de equiparar sua situação à da coautora revela-se juridicamente inviável, na medida em que desconsidera a distinção fundamental entre direito adquirido e expectativa de direito, o que, se admitido, implicaria indevida ampliação da proteção constitucional para alcançar situações ainda não consolidadas.

Nesse sentido colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONUMIDOR.
PROGRAMA DE FIDELIDADE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE REGULAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A BENEFÍCIOS PROMOCIONAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de companhia aérea, sob alegação de alteração unilateral e prejudicial das regras do programa de milhagem vinculada ao cartão de crédito, que teria frustrado programação de viagem internacional. Pretensão de restabelecimento das regras anteriores e condenação da empresa ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais. Sentença de improcedência mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral do regulamento do programa de milhas viola o direito adquirido do consumidor e configura cláusula abusiva; (ii) verificar se houve descumprimento do dever de informação suficiente a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre companhia aérea e cliente aderente a programa de fidelidade, configurando-se prestação de serviço (arts. 2º e 3º do CDC).

4. O regulamento do programa "Tudo Azul Fidelidade" prevê expressamente a possibilidade de alterações unilaterais, condicionadas à comunicação prévia, condição esta atendida pela companhia área, não havendo violação ao dever de informação.

5. Programas de milhagem possuem natureza promocional e não geram direito adquirido às condições inicialmente ofertadas, sendo admissível sua modificação, desde que respeitado o princípio da boa-fé objetiva e o prazo razoável de divulgação.

6. A ausência de demonstração de notificação deficiente ou desrespeito às cláusulas contratuais impede a responsabilização civil da companhia aérea, sobretudo porque o consumidor tinha ciência das regras e de sua mutabilidade.

7. Inexistente comprovação de conduta abusiva ou falha na prestação do serviço que configure dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula que permite à companhia aérea alterar unilateralmente as regras do programa de milhagem, desde que haja comunicação prévia e respeito ao dever de informação.

2. Não há direito adquirido a condições promocionais de programas de fidelidade, por se tratar de benefícios facultativos e sujeitos a modificação.

3. A modificação de regulamento de programa de milhas, comunicada adequadamente, não configura violação contratual nem enseja dever de indenizar.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1008353-45.2019.8.26.0002, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 07.02.2020.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.131946-3/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2025, publicação da súmula em 13/06/2025) (Destaquei)

Outrossim, no que concerne à alegação de violação à boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, verifica-se que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque a alteração promovida pela companhia aérea não se deu de forma arbitrária ou clandestina, mas sim mediante comunicação prévia aos consumidores, circunstância que atende ao dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Ademais, não se verifica qualquer elemento nos autos que indique que a alteração tenha sido direcionada especificamente ao recorrente ou que tenha sido implementada de forma a surpreendê-lo de maneira ilegítima, tratando-se, ao contrário, de modificação geral, aplicável a todos os participantes que se encontravam em situação equivalente.

Nesse cenário, admitir a tese recursal equivaleria a impor ao fornecedor a obrigação de manter indefinidamente condições comerciais pretéritas em favor de consumidores que ainda não haviam preenchido os requisitos necessários à obtenção do benefício, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico, sobretudo diante da natureza dinâmica dos programas de fidelidade.

Com efeito, tais programas possuem caráter eminentemente promocional e estão sujeitos a ajustes e readequações ao longo do tempo, desde que observados os deveres de informação e a boa-fé objetiva, não se podendo extrair deles um direito à imutabilidade das condições originalmente ofertadas para situações ainda não consolidadas.

De mais a mais, a alegação de que o recorrente teria estruturado seu comportamento de consumo com base nas regras anteriores, embora relevante sob o prisma fático, não é suficiente para converter expectativa em direito adquirido, sob pena de subverter a lógica contratual e impor ao fornecedor risco excessivo decorrente de decisões unilaterais do consumidor.

Além disso, não se verifica, no caso concreto, demonstração de prejuízo concreto e efetivo suportado pelo recorrente, mas apenas a frustração de uma expectativa futura, o que, por si só, não enseja a imposição de obrigação de fazer à parte recorrida.

Por conseguinte, a sentença recorrida, ao reconhecer a inexistência de direito adquirido em favor do recorrente e, por conseguinte, a validade da aplicação das novas regras ao seu caso específico, mostra-se em absoluta consonância com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não merecendo qualquer reparo.

Em conclusão, a sentença recorrida revela-se sólida, coerente e juridicamente fundamentada, não havendo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo-se inalterada a sentença de piso.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial, a qual fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados reciprocamente pelas partes em favor dos patronos da parte adversa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026